Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (AGRAVANTE), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar de Urgência Incidental n.o 1001438-25.2024.8.11.0033, indeferiu pedido de tutela antecipada para averbação premonitória na matrícula n° 9.542 do CRI de São José do Rio Claro-MT. O agravante sustenta a existência de diversas ações judiciais contra os agravados, incluindo uma Ação Civil Pública com pedido indenizatório de mais de R$ 57 milhões, o que indicaria risco iminente de insolvência patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que permita a averbação premonitória dos bens dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória possui natureza meramente informativa e depende da demonstração dos pressupostos da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A existência de diversas ações contra os agravados, por si só, não configura prova suficiente de iminente dilapidação patrimonial, sendo necessária a demonstração concreta de atos fraudulentos ou relapsos de alienação de bens.

O fato de haver uma sentença desfavorável aos agravados na lide originária não autoriza, por si só, a presunção de ocultação proposital de bens, sobretudo considerando a possibilidade de revisão da decisão em grau de apelação.

A restrição ao exercício da livre disposição de bens exige cautela e somente se justifica diante de elementos concretos que indiquem risco efetivo de alienação fraudulenta.

Diante da ausência de prova cabal do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, não se justifica a concessão da medida assecuratória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória depende da demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a existência de múltiplas ações judiciais contra o devedor.

A restrição ao exercício da livre disposição dos bens deve observar o princípio da proporcionalidade e exige elementos concretos que indiquem a iminente prática de atos de alienação fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EURIPES GOMES PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação De Tutela Cautelar De Urgência Incidental n.o 1001438-25.2024.8.11.0033, manejada em face de VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER e JOS
É
THOME PREDIFER, indeferiu o pedido de tutela antecipada para averbação premonitória na matrícula n° 9.542 do CRI de São José do Rio Claro
-MT
.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que os agravados possuem elevado número de ações judiciais contra si, incluindo uma Ação Civil Pública com pedido indenizatório de mais de R$ 57 milhões, o que indicaria o risco iminente de insolvência patrimonial.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A razões recursais demandam
a análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para averbação premonitória de bens dos agravados, sob a alegação de que haveria risco iminente de frustração do cumprimento de eventual decisão favorável ao agravante na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Na espécie, c
onquanto a averbação premonitória possua natureza meramente informativa, servindo para dar conhecimento a terceiros sobre a existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, sua concessão está condicionada aos pressupostos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, mercê do
artigo
300 do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, apesar da existência de título judicial que reconhece o crédito d
o agravante
em face dos agravados, não se vislumbra qualquer indício concreto de que estes estariam se desfazendo do patrimônio de maneira fraudulenta ou relapsa. A mera existência de diversas ações em curso contra os réus na ação principal, por si só, não configura prova cabal da iminente dilapidação patrimonial.

Tampouco se afigura prudente concluir pela ocultação proposital de bens com base unicamente na prolação de sentença desfavorável aos agravados na lide originária, a qual, diga-se de passagem, ainda poderá ser revista por esta Corte
na via recursal.

Some-se a isso o fato de
que
os elementos probatórios até então reunidos não evidenciam risco imediato e concreto de
dilapidação
patrimonial, de forma que o simples apontamento de dívidas pretéritas se mostra insuficiente para o deferimento da providência cautelar pretendida.

Não se verifica, portanto, sob o crivo do
primado
da proporcionalidade, a existência do
perigo de dano
a legitimar a abusiva antecipação da providência assecuratória pleiteada, consistente na averbação premonitória da demanda na matrícula dos imóveis dos agravados.

Assim sendo, à luz das circunstâncias fáticas e do quadro jurídico delineado nos autos, revela-se acertada a decisão hostilizada que, de forma
adequada
, indeferiu a tutela de urgência requerida na ação cautelar incidental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025